Tribunal: TJSP
Processo: 1066307-16.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória ajuizada pela demandante devido a alegada falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional. A autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Guarulhos, Brasil – Beirute, Líbano, com embarque previsto para o dia

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória ajuizada pela demandante devido a alegada falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional. A autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Guarulhos, Brasil – Beirute, Líbano, com embarque previsto para o dia 25.03.2024, às 20h15. O voo foi cancelado e remarcado para decolagem às 20h15 do dia seguinte (26/03/2024), resultando em atraso de aproximadamente vinte e quatro horas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: determinar se o atraso do voo configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, mas o atraso de voo e falha na prestação de serviço, por si só, não justificam indenização por danos morais, conforme entendimento do STJ. Não houve comprovação de prejuízo significativo ou compromissos inadiáveis perdidos pela autora.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O atraso de voo não configura dano moral presumido.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018. TJSP, Apelação Cível 1008132-20.2023.8.26.0003, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29.02.2024. TJSP.